Tribunal: TJSP
Processo: 1516393-33.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO - Crime cometido com rompimento de obstáculo e mediante escalada - Autoria e materialidade bem demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena e regime prisional fechado adequados - Réu com antecedente criminal e reincidente - Recurso não provido.